Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SAÍDA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA DECISÃO.
1. Recurso de Agravo em Execução no qual o Ministério Público postula a declaração de nulidade da decisão recorrida ou, sucessivamente, a reforma da decisão por não estar abrangida pelo decidido no Pedido de Providências 0405992-25.2021.8.07.0015.
2. A Lei de Execuções Penais prevê, em seus artigos 67 e 196, a necessidade de que o Ministério Público intervenha em todas as fases do procedimento de execução penal, devendo ser-lhe oportunizada prévia manifestação em todos os incidentes que não tenham por ele sido requeridos.
3. A ausência de vista ao Ministério Público para prévia manifestação quanto à saída antecipada é causa de nulidade absoluta. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT.
4. Agravo em execução penal conhecido e provido.